Tribunal: TJDFT
Processo: 0724507-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724507-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL EXPRESSO LIMITADA AGRAVADO: L. O. R., ZELIA DA CONCEICAO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REAL EXPRESSO LTDA. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (0709155-73.2021.8.07.0003) em ação de indenização ajuizada por L.O.R. e Zélia Conceição Oliveira contra a agravante: Trata-se de ação indenizatória proposta por L. O. R. e ZELIA DA CONCEICAO OLIVEIRA em desfavor de REAL EXPRESSO LIMITADA. Pois bem, inicialmente, tenho por rejeitar o pedido de denunciação à lide arguida pela parte requerida em contestação, porquanto, tal como salientado pelo Ministério Público em seu parecer, trata-se de relação de consumo, na qual encontra previsão expressa de impossibilidade desta espécie de intervenção de terceiro. Além disso, o próprio art. 932 do Código Civil dispõe que é responsável pela reparação civil os prepostos no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão deste. Considerando, assim, que a empresa jurídica indicada atua na venda de passagens como preposta da empresa de ônibus ré, esta se torna responsável por eventuais atos ilícitos cometidos pela empresa preposta. Ante o exposto, rejeito o pedido de denunciação à lide e, inexistindo outras questões prefaciais, preliminares ou prejudiciais pendentes de análise e presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado. Antes de decidir quanto à eventuais provas, determino que a parte requerida esclareça qual a relação que possui com as testemunhas indicadas pela petição de ID 95096952 e esclarecer o que cada testemunha presenciou, a fim de verificar a necessidade de oitiva destas, devendo ser considerada, ainda, a incidência na espécie o disposto pelo art. 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se.. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) o juízo a quo entende que a empresa jurídica denunciada atua na venda de passagens como preposta da empresa ré e se torna responsável por eventuais atos ilícitos cometidos pela empresa preposta, mas indeferiu a denunciação da lide; 2) a empresa ora denunciada é quem faz a venda dos bilhetes de passagens da requerida, ora agravante; 3) o TJDFT já enfrentou esta matéria e entende que se o direito de regresso do denunciante pode ser extraído do contrato celebrado com o denunciado, é cabível a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC; 4) a denunciação à lide é uma possibilidade existente no ordenamento jurídico para dar celeridade processual, quando é evidente a responsabilização de terceiro no caso de derrota na ação principal; 5) estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela; 6) no mérito, requer a confirmação da medida liminar para deferir o pedido de denunciação da lide pleiteado. Preparo devidamente recolhido (ID. 27731953). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a legalidade da denunciação à lide requerida pelo réu/agravante. No caso vertente, numa análise preliminar, do exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. A plausibilidade do direito resta afastada uma vez que, tratando-se de direito do consumidor, a denunciação da lide é vedada expressamente pelo artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. O direito de regresso do denunciante não pode ser oponível ao consumidor, sob pena de dificultar a busca do seu direito de forma célere, devendo o interessado ajuizar ação regressiva para reaver eventual prejuízo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DA SOLUÇÃO CÉLERE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Denunciação da Lide é modalidade de Intervenção de Terceiro pela qual se exercita, no bojo da Contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente. Trata-se, pois, de modalidade de ampliação objetiva da lide. 2. A apreciação do Juízo sobre o mérito do processo será realizado em duas fases, sendo a primeira para analisar a questão da demanda principal e a segunda para analisar a questão ventilada na denunciação. No caso de relação de consumo, infere-se a necessidade de proteção especial do consumidor contra a demora na resolução da demanda. A proibição da Denunciação da Lide prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor deve se utilizar de uma leitura finalística do instituto, de maneira a assegurar a celeridade na solução do processo. [...] 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1338833, 07034751920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 20:43:56. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador